Tribunal: TJDFT
Processo: 0703779-16.2020.8.07.0012
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. FORTUITO INTERNO. FATO DE TERCEIRO EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. INVIABILIDADE. DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. QUANTUM. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O risco da atividade empresarial está em consonância com a teoria do fortuito interno, ou seja, aquele inerente ao risco do negócio e que não comporta, por sua vez, a invocação de excludente de responsabilidade por fraude perpetrada por terceiro.
2. Em se tratando de consumidor por equiparação, a responsabilidade por danos morais tem caráter objetivo, exigindo-se apenas a demonstração da conduta, o dano e o nexo causal.
3. Conforme o Enunciado de n.o 457, da V Jornada de Direito Civil, a redução equitativa da indenização tem caráter excepcional e somente será realizada quando a amplitude do dano extrapolar os efeitos razoavelmente imputáveis à conduta do agente.
4. Recurso conhecido e desprovido.